Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730044-59.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA RECORRIDO : WHILDE COSTA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisitos gerais de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso. 3. No presente caso, a parte exequente aufere renda inferior aos cinco salários mínimos previstos no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução no 140/2015. 4. Evidenciada que a extinção do processo se deu pela perda superveniente do interesse processual em razão da desistência da ação executiva pela Exequente, os honorários advocatícios e as custas processuais, deverão ser suportadas por ela. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98, § 5o, do CPC, insistindo na tese de que o recorrido tem condições financeiras para suportar as despesas judiciais, razão pela qual improcede a gratuidade de justiça a ele concedida; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “b”, do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisoIV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada afronta ao artigo 98, § 5o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que restou comprovado nos autos o direito da recorrida à gratuidade de justiça (ID 16269244-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, do mesmo diploma legal, pois não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Por fim, o recurso também não deve ser admitido no que se refere à alínea “c”, do permissivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). Vide, ainda, o AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada” (ARE 1322772 AgR Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 13/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003